Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-61.2018.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001781-61.2018.8.14.0034

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: PAMELA ROSA ALVES, PABLO ROSA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PROVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001781-61.2018.8.14.0034

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A

APELADO: PAMELA ROSA ALVES e PABLO ROSA ALVES

ADVOGADO: ANDERSON NOGUEIRA SOUZA DA SILVA – OAB/PA 23.022-A, CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA 16.900-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR MORTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA PELA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE ATIVA. FILHOS DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. LAUDO DE NECROPSIA. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A apresentação da contestação de mérito pela parte requerida afigura-se suficiente para suprir a ausência de prévio requerimento administrativo e, por consequência, demonstrar o interesse de agir da parte autora e a resistência da seguradora à pretensão deduzida na exordial.

2. Comprovado que o
de cujus
era divorciado e que deixou apenas os dois filhos informados na certidão de óbito, estes possuem legitimidade ativa para requerer o pagamento da indenização pelo seguro DPVAT.

3. O laudo de necropsia só é necessário quando não for possível estabelecer o nexo causal entre a causa da morte e o acidente de trânsito fatal por outros documentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2023, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PROVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001781-61.2018.8.14.0034

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS - OAB PA16292-A

APELADO: PAMELA ROSA ALVES e PABLO ROSA ALVES

ADVOGADO: ANDERSON NOGUEIRA SOUZA DA SILVA – OAB/PA 23.022-A, CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA DA SILVA – OAB/PA 16.900-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se se Apelação Cível interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Timboteua que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
PAMELA ROSA ALVES e PABLO ROSA ALVES
em desfavor da apelante, julgou procedente a demanda para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização correspondente ao DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, com correção a partir do evento ocorrido em 13/06/2018 e juros moratórios simples de 1% ao mês, a contar da citação, até o efetivo pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, a falta de interesse processual em razão da ausência de requerimento administrativo; a ausência de documentos obrigatórios para instrução do processo, face a não apresentação de laudo necroscópico; ilegitimidade ativa, por não figurar no pólo ativo da demanda a companheira ou cônjuge da vítima; ausência de declaração de único herdeiro, de nexo de causalidade, além da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões sob o id 3537263.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. ANÁLISE DO PEDIDO DE REFORMA

O apelante alega a ausência de pretensão resistida, uma vez que o apelado não teria realizado o requerimento administrativo.

Contudo, conforme asseverado pelo juízo de piso, a apresentação de contestação já é suficiente para caracterizar a pretensão resistida.

Aliás, esse é o entendimento da 2ª Turma de Direito Privado, conforme se verifica do excerto a seguir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. FALTA DE GRADUAÇÃO DA LESÃO NA PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT. Tal apreciação não pode ser excluída do Poder Judiciário, ainda mais quando houve contestação ao mérito da demanda. Preliminar de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação, uma vez que não exauriu a esfera administrativa para recebimento do seguro objeto da lide rejeitada.
2. No mérito, restou comprovado nos autos que a perícia realizada não especificou se a lesão permanente foi total ou parcial, nem fez qualquer gradação em caso de ser parcial. 3. Assim, impossível especificar o valor correto devido. 5. Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00010984020148140074 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

Desta forma, não há que se falar em falta de interesse de agir em razão da não utilização da via administrativa para requerer o pagamento da indenização do seguro DPVAT, e isso pelo fato de que foi apresenta contestação ao mérito da demanda. O interesse de agir se materializa através do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional, sendo que o interesse-necessidade se estabilizou na verificação de que a via judicial é o meio apto a garantir a resolução do conflito, inexistindo outra forma capaz de dirimi-lo.

Rejeito a tese de falta de interesse de agir da Apelada para propor a presente ação ante a resistência da pretensão por parte do apelante, fato consubstanciado na apresentação da contestação.

Em relação a ilegitimidade ativa, consta nos autos declaração negativa de união estável, sob o id 3537257 - Pág. 10, onde a sra. Maria Valderina Lobo Rosa, que é mãe dos requerentes/apelados, informa que não constituía convivência sob os modos de união estável há três anos, bem como renuncia a qualquer valor a que teria direito a título de indenização pelo seguro DPVAT, com assinatura reconhecida em cartório.

Assim, tendo em vista a inexistência de esposa/companheira, bem como de outros filhos, os únicos herdeiros da vítima fatal de acidente de trânsito são os requerentes/apelados.

Nesse sentido, rejeito a tese de ilegitimidade ativa.

De outra monta, no que diz respeito a alegação de ausência de documentos essenciais ao deslinde do feito, melhor sorte não assiste ao apelante.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, sobre o reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O art. 5º, §1º enumera os documentos necessários para o deferir o pagamento da indenização pelo seguro: “
a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte
”.

Da leitura do 3º do referido artigo, infere-se que somente nos casos em que a as informações constantes na certidão de óbito não forem suficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o acidente e a morte é que se exigirá a certidão de auto de necropsia, fornecido pelo instituto médico legal:

Art. 5º, § 3º:

Não se concluindo na certidão de óbito o nexo de causa e efeito entre a morte e o acidente, será acrescentada a certidão de auto de necrópsia, fornecida diretamente pelo instituto médico legal, independentemente de requisição ou autorização da autoridade policial ou da jurisdição do acidente.

Assim, concluo que o laudo necroscópico não é documento essencial à demanda.

Ultrapassadas tais questões, passo a análise dos demais requerimentos no que se refere a ausência de nexo de causalidade e ainda a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Sobre o nexo de causalidade, verifico que embora não conste nos autos o laudo necroscópico, há certidão de óbito sob o id 3537249 - Pág. 20 que aponta como causa da morte hemorragia intracraniana devido traumatismo cranioencefálico, além de boletim de ocorrência (ID 3537249 - Pág. 18) da mesma data do óbito, informando o falecimento devido ao acidente de trânsito.

Em breve pesquisa sobre a definição da lesão que resultou na morte da vítima, temos a seguinte informação: “Disfunção cerebral causada por uma força externa, geralmente um golpe violento na cabeça. A lesão cerebral traumática geralmente ocorre como resultado de uma lesão esportiva ou um acidente de carro grave.”

Embora não conste dos autos laudo necroscópico, a causa da morte pode ser facilmente relacionada ao acidente narrado no boletim de ocorrência, na mesma data do óbito, segundo o qual: “
a vítima pilotava sua motocicleta, quando colidiu com um cavalo que estava na estrada
”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT)– FALECIMENTO DO SEGURADO – PRESCRIÇÃO – Não caracterizada – Suspensão da contagem do prazo prescricional com o protocolo do pedido administrativo, voltando a correr com a ciência, pelos beneficiários, da decisão da seguradora (Súmula 229 do STJ)– Ausente prova de quando os autores teriam sido comunicados acerca da recusa do pedido indenizatório – Prescrição não consumada – Extinção do feito afastada – Julgamento de mérito, nos termos do art. 1.013, § 4º, CPC – Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Autores são os únicos filhos em cujos documentos o falecido consta como pai –
Laudo de necropsia que não constitui documento indispensável – Prova do nexo de causalidade que pode ser feita por diversos meios probatórios – Reconhecido o nexo causal entre o óbito e o acidente de trânsito sofrido, a indenização deve ser fixada nos termos da Lei vigente à época do fato
– Aplicação do art. 3º, inc. I, da Lei nº 6.194/74 – Indenização devida – Inversão dos ônus de sucumbência – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10021582320188260279 SP 1002158-23.2018.8.26.0279, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 07/01/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SEGURO DPVAT - APRESENTAÇÃO DE LAUDO NECROSCÓPICO, EMITIDO PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - DESNECESSIDADE - DOCUMENTOS CARREADOS AO PROCESSO QUE COMPROVAM O ÓBITO DO SEGURADO E A SUA ORIGEM - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

- Havendo a comprovação, por meio de documentação idônea, do falecimento do segurado em virtude de acidente automobilístico, mostra-se de rigor o pagamento da indenização securitária aos seus herdeiros,
sendo dispensável a juntada no processo de Laudo Necroscópico elaborado pelo IML - Instituto Médico Legal.

(TJ-MG - AC: 10611170032480001 São Francisco, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2022)

Nesse cenário, devidamente estabelecido o nexo causal entre a causa da morte e o acidente de trânsito, posto que se coaduna aos fatos narrados e com os documentos acostados na inicial.

Por tudo o exposto, não merece acolhida a tese de não cabimento de honorários advocatícios em razão de ausência de requerimento administrativo e, por conseguinte, pretensão resistida, posto que devidamente caracterizada conforme já fundamentado.

Assim, mantenho a condenação em honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
in totum
a sentença vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023